Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-32.2020.8.26.0579
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Obscuridade. Rejeição. Redação que permite a compreensão do conteúdo decisório. Embargos rejeitados.